Tribunal: TJDFT
Processo: 0737760-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0737760-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS MARINHO PEREIRA DE SOUZA IMPETRANTE: RENATO MARQUES ROSA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de LUCAS MARINHO PEREIRA DE SOUZA, contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que manteve a prisão preventiva do réu, ora paciente (ID 63821882). Afirma a Defesa, em síntese, que o paciente se encontra preso sob a acusação de tráfico de drogas, nada obstante os diversos vícios e falhas que tornam a prisão ilegal. Nesse sentido, argumenta que a abordagem do acusado pelos policiais militares foi ilegítima, uma vez que a tentativa de fuga isolada do paciente não caracteriza "fundada suspeita" que justifique a busca pessoal, conforme entendimento do STJ. Aduz, ainda, a ilegalidade da entrada no domicílio sem mandado judicial, pois não havia flagrante delito configurado, violando o direito constitucional à inviolabilidade domiciliar (art. 5o, XI, da CF). Acrescenta que a simples posse de droga, ainda que em quantidade superior à usual para consumo, não configura, por si só, o crime de tráfico de drogas. Sustenta que a decisão que manteve a prisão baseou-se na quantidade, sem outros elementos típicos de traficância. Assevera excesso na prisão preventiva, porquanto decretada com base em especulações, sem fatos que comprovem risco à ordem pública ou reiteração delitiva, violando a necessidade de fundamentação concreta exigida pela jurisprudência. Por fim, defende a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, como monitoramento eletrônico ou recolhimento domiciliar, conforme previsto no art. 319 do CPP. Requer a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que o paciente seja colocado em liberdade, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre tecer algumas considerações acerca da admissibilidade do presente writ. Como relatado, a Defesa sustenta a nulidade do flagrante. Outrossim, formula pleito de revogação da prisão preventiva, bem como de aplicação de medidas cautelares diversas da segregação. Ocorre que já foi impetrado, em favor do mesmo paciente, o Habeas Corpus autuado sob o n. 0731270-92.2024.8.07.0000, julgado em 15 de agosto de 2024 por esta 1a Turma Criminal, por acórdão sob a minha Relatoria, assim ementado (ID 62928144 daqueles autos): HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. CRIME PERMANENTE. BUSCA RESIDENCIAL. LEGALIDADE. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. PRELIMINARES REJEITADAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Se a decisão observou os requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal e expôs o periculum libertatis, não há que se falar em ausência de fundamentação jurídica idônea. 2. O delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, constitui um crime permanente, cuja consumação e estado de flagrância se protraem no tempo, prescindindo de autorização ou apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio do investigado, quando houver fundados indícios da prática criminosa. 3. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 4. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, com vistas à garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade da conduta e a reiteração delitiva. 5. Descabida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando forem inadequadas e insuficientes para se acautelar a ordem pública. Ademais, a pena máxima cominada ao delito de tráfico de drogas é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa. Inteligência do artigo 313, I, Código de Processo Penal. 6. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importa em cumprimento antecipado da pena, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. 7. Habeas Corpus admitido. Preliminares rejeitadas. Ordem denegada. Dessa forma, tem-se que as teses de ilegalidade da abordagem pessoal e de ingresso no domicílio já foram apreciados por este Tribunal, mediante julgado disponibilizado no DJe em 04 de setembro de 2024 (certidão de ID 63624051 dos autos do Habeas Corpus n. 0731270-92.2024.8.07.0000). Na oportunidade, examinou-se também os fundamentos que ensejaram a prisão preventiva do paciente, rejeitando-se a alegação de nulidade da decisão por falta de fundamentação concreta, e denegando-se a ordem em face da presença do fumus commissi delicti, do periculum libertatis e do fundamento da garantia da ordem pública. Ademais, entendeu-se inadequada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Confira-se o inteiro teor do voto condutor (ID 62551298 do Habeas Corpus anterior): Presentes os pressupostos legais, admito a impetração. Cinge-se o presente writ ao reconhecimento da suposta nulidade da decisão impetrada por falta de motivação idônea, à ilegalidade na busca residencial, com a revogação da prisão preventiva, e, subsidiariamente, à adoção de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). Releva esclarecer que o intento deduzido pelo impetrante em favor do paciente já foi apreciado quando do indeferimento do pedido liminar ao ID 62269888. Verifica-se que não houve, até o presente momento, qualquer alteração substancial no substrato dos autos suficiente para infirmar a conclusão anteriormente exposta, razão pela qual reporta-se aos fundamentos lançados naquela decisão. A ordem deve ser denegada. De início, não prospera a alegação de ilegalidade da decisão por vício de fundamentação. No caso em apreço, entendeu o magistrado de primeiro grau que a grande quantidade de droga apreendida (mais de 1668g de maconha e 450g de cocaína), bem como a natureza extremamente deletéria do entorpecente, demonstram o envolvimento do paciente com a traficância, de modo que a segregação cautelar do acusado se faz necessária para acautelar a ordem pública. Confira-se o teor da decisão: (...) A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 1668 gramas de maconha e 450 gramas de cocaína). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Com efeito, a decisão discorreu sobre o fumus comissi delict e expôs o periculum libertatis. E, ao contrário do afirmado pela Defesa, a prisão não se fundamentou unicamente na quantidade de droga, mas, também, na qualidade do entorpecente. Logo, estando a decisão impugnada devidamente motivada, não há que se cogitar de ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Quanto à tese de ilegalidade da busca residencial, igualmente sem razão. Acerca do tema, importante consignar que o Supremo Tribunal Federal firmou tese em repercussão geral no sentido de que o ingresso dos policiais no domicílio do réu, sem autorização judicial ou consentimento do morador, será lícito quando houver fundadas razões da situação de flagrante delito naquela localidade. A propósito: Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5o, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso" (RE 603.616/RO, Relator Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, DJe 10/5/2016, grifo nosso). O mesmo entendimento é compartilhado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. PRÁTICA DE TORTURA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O ingresso dos policiais no domicílio do réu, sem autorização judicial ou consentimento do morador, será lícito quando houver fundadas razões da situação de flagrante delito naquela localidade. 2. É incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise acerca da inexistência, assentada pelas instâncias ordinárias, da prática de tortura por parte dos policiais, por demandar detido e profundo revolvimento fático-probatório dos autos. 3. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 4. A busca domiciliar foi precedida de campana pelos policiais. Quando o recorrente foi por eles abordado, sacou uma faca e tentou esfaquear um dos agentes, fugindo, logo após, para o interior da residência. Além disso, quando realizada sua revista pessoal, foram encontradas 10 porções de cocaína, e em buscas efetuadas no interior da residência localizou-se expressiva quantidade de drogas. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 752.258/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022, grifo nosso) Oportuno, ainda, transcrever julgado desta 1a Turma Criminal acerca da matéria: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. ILEGALIDADE NA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES. INVIABILIDADE. PENA PECUNIÁRIA. MANUTENÇÃO. PROPORÇÃO COM A SANÇÃO CORPORAL APLICADA. RECURSO CONHECIDO. REJEITADA A PRELIMINAR. NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1. O crime de tráfico é permanente, sendo caso de situação de flagrante delito, de modo que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é medida lícita, ainda mais quando amparada em fundadas razões. 1.1. No caso dos autos, o ingresso no imóvel foi devidamente motivado, especialmente por prévias denúncias de que os acusados comercializavam entorpecentes em uma praça próxima e no prédio onde residiam, bem como pelo fato de os agentes terem visualizado, antes do ingresso no imóvel, a ré transportar porção de maconha com objetivo de entregá-la a um usuário, sendo possível aferir, diante das circunstâncias, que havia outros entorpecentes na residência. 2. Inviável a absolvição do crime de tráfico de drogas quando, do conjunto probatório, constata-se que o depoimento dos policiais, firmes e coerentes, que goza de idoneidade, a quantidade considerável de entorpecentes (190,93g de "maconha", 0,37g de "eutilona" e 22,35g de "cocaína"), o número de porções e a forma de armazenamento - embalados em segmento plástico -, aliados à localização de duas balanças de precisão no imóvel e à visualização dos réus em atividade típica de tráfico, evidenciam que eles comercializavam e tinham em depósito drogas para fins de difusão ilícita, estando a versão dos policiais devidamente corroborada pelos demais elementos probatórios. 3. O depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroborado por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 4. A alegação de que o acusado é usuário de drogas, por si só, não possui o condão de afastar o crime de tráfico de drogas, uma vez que é notório que as pessoas envolvidas com a prática desse delito, não raras vezes, também consomem essas substâncias entorpecentes, praticando a mercancia ilícita com o fim de sustentar o próprio vício. 5. Inviável a redução da pena pecuniária, porquanto apresenta proporcionalidade com a sanção corporal aplicada, nos termos do art. 43 da Lei no 11.343/06. 6. Recursos conhecido, rejeitada a preliminar e, no mérito, desprovido. (Acórdão 1606680, 07186046120218070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Com efeito, o estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do artigo 5o da Constituição Federal, sendo prescindível o mandado de busca e apreensão em tais hipóteses. Na hipótese, a dinâmica que precedeu a entrada da equipe policial na residência do paciente foi suficiente a revelar informações caracterizadoras do flagrante delito. Por oportuno, confira-se trecho do relatório final (ID 203231864 dos autos de origem): (...) O condutor da prisão narrou que é policial militar lotado no BP CHOQUE e compõe a guarnição de prefixo 4457. Na data de hoje, estava de serviço ordinário quando recebeu uma denúncia anônima de que estava ocorrendo uma situação típica de tráfico de drogas no endereço situado à CHACARA 21-A, CONJUNTO C, CASA 35, APTO 01, em Ceilândia/DF. Assim, em conjunto com a equipe do GTOP 28 do 08o BPM, dirigiu-se até o local para averiguar as informações. Ao chegar no local indicado, o autuado LUCAS MARINHO PEREIRA DE SOUZA estava sentado em frente ao lote e quando avistou a viatura policial empreendeu fuga para dentro do imóvel. De imediato, o depoente passou a perseguir o autor e conseguiu captura-lo na porta de sua residência. Durante busca pessoal, encontrou 03 (três) porções de substância pardo-esverdeada semelhante a droga conhecida como maconha. Em seguida, adentrou ao imóvel do autuado e, durante as buscas no local, encontrou uma mochila contendo uma grande quantidade de drogas divididas em diversas porções e mais R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) em espécie. Em cima do balcão, encontrou uma balança digital e 02 (duas) facas utilizadas para separar as porções de drogas, assim como invólucros plásticos para embalar o entorpecente. Sobre o sofá da sala estava um caderno contendo diversas anotações referentes à venda de drogas. Dentro de uma das portas do hack na sala, encontrou uma grande porção de substância esbranquiçada semelhando a droga conhecida como cocaína. Em razão destes fatos, deu voz de prisão ao autuado e o conduziu a esta Circunscricional para realização dos procedimentos de praxe. A testemunha policial confirmou os fatos narrados, esclarecendo que é policial militar lotado no BP CHOQUE e compõe a guarnição de prefixo 4457. Na data de hoje, sua guarnição estava de serviço ordinário quando receberam uma denúncia anônima de que estava ocorrendo uma situação típica de tráfico de drogas no endereço situado à CHACARA 21-A, CONJUNTO C, CASA 35, APTO 01, em Ceilândia/DF. Em conjunto com a equipe do GTOP 28 do 08o BPM, dirigiram-se até o local para averiguar as informações e, ao chegar no local indicado, o autuado LUCAS MARINHO PEREIRA DE SOUZA estava sentado em frente ao lote. Narra que, quando o autuado avistou a viatura policial empreendeu fuga para dentro do imóvel, sendo perseguido pela guarnição e capturado na porta de sua residência. Durante busca pessoal em LUCAS, encontraram 03 (três) porções de substância pardoesverdeada semelhante a droga conhecida como maconha. Durante as buscas na residência do autuado, encontraram uma mochila contendo uma grande quantidade de drogas divididas em diversas porções e mais R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) em espécie. Em cima do balcão, encontraram uma balança digital e 02 (duas) facas utilizadas para separar as porções de drogas, assim como invólucros plásticos para embalar o entorpecente. Sobre o sofá da sala estava um caderno contendo diversas anotações referentes à venda de drogas. Dentro de uma das portas do hack na sala, encontrou uma grande porção de substância esbranquiçada semelhando a droga conhecida como cocaína. Como se vê, a denúncia anônima de traficância restou corroborada pelo resultado da busca e apreensão. Além disso, a tentativa do acusado de empreender fuga ao avistar a viatura policial justificou a ação dos policiais, inclusive a entrada em domicílio, onde foram apreendidas mais porções da droga. Portanto, considerando todo o contexto fático da abordagem, não há que se falar em ilegalidade do flagrante, pois o ingresso em domicílio foi precedido de fundadas razões (justa causa). No mais, verifica-se a presença dos pressupostos cumulativos para a prisão preventiva, fundamentada na garantia da ordem pública. Compulsando os autos do processo originário (0727182-08.2024.8.07.0001), observa-se que a materialidade do delito e os indícios de autoria ressaem do Auto de Prisão em Flagrante n. 158/2024-23a DP, dos Autos de Apresentação e Apreensão n. 230/2024-23a DP e n. 555/2024-15a DP, da Ocorrência n. 8493/2024-15a DP, do Laudo de Perícia Criminal (Exame Preliminar) n. 65.515/2024-IC e do Relatório Final n. 289/2024-23a DP (ID’s 202782409, 202782414, 202782415, 202782420, 202782419 e 203231864). Ademais, a presença do fumus comissi delicti é corroborada pelo oferecimento de denúncia, recebida no dia 12/07/2024 (ID 203640033), a qual imputa ao paciente a seguinte conduta delituosa (ID 203245216): No dia 2 de julho de 2024, por volta das 20h30, no Setor Habitacional Sol Nascente, Chácara 21-A, Conjunto C, Casa 35 , Ap. 01, Sol Nascente/Pôr do Sol/DF, o ora denunciado, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo/tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de cocaína, acondicionada em sacola/segmento plástico, com a massa líquida de 50,71 g (cinquenta gramas e setenta e um centigramas), 01 (uma) porção de cocaína, acondicionada em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 404,68 g (quatrocentos e quatro gramas e sessenta e oito centigramas), 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 380,19 g (trezentos e oitenta gramas e dezenove centigramas), 10 (dez) porções de maconha, acondicionadas em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 1.104,55 g (um mil e cento e quatro gramas e cinquenta e cinco centigramas), 06 (seis) porções de maconha, acondicionadas em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 136,48 g (cento e trinta e seis gramas e quarenta e oito centigramas) e 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em recipiente de vidro, com massa líquida de 48,58 g (quarenta e oito gramas e cinquenta e oito centigramas). Na data dos fatos, policiais militares receberam informe dando conta de um possível tráfico de drogas num endereço situado no Setor Habitacional Sol Nascente, Chácara 21-A, Conjunto C, Casa 35, Ap. 01, Sol Nascente/Pôr do Sol/DF. Ato contínuo, diligenciaram no endereço indicado e encontraram o ora denunciado LUCAS, na parte da frente do lote, sentado. Quando avistou a viatura, LUCAS correu para dentro do imóvel. Em seguida, diante da fundada suspeita, os policiais adentram o lote e o capturaram, na porta da residência. Submetido à busca pessoal, LUCAS portava três porções de maconha. Em cima do balcão havia uma balança digital e duas facas utilizadas para separar porções de entorpecentes, assim como invólucros plásticos para embalá-los. Sobre o sofá foi encontrado um caderno com anotações a sugerir contabilidade do tráfico. Além disso, dentro de uma das portas do rack da sala foi encontrada a porção maior de cocaína. Dentro do imóvel, os policiais encontraram uma mochila. Em seu interior havia o restante das drogas mencionadas, conforme narrativa supra, e R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Do apurado, evidencia-se que o denunciado se encontrava no local difundindo drogas. Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia LUCAS MARINHO PEREIRA DE SOUZA, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. A par de caracterizado o fumus comissi delicti, está presente o periculum libertatis, tendo em vista a indubitável a gravidade concreta da conduta em razão da natureza e da elevada quantidade de droga apreendida, além de apetrechos utilizados para a mercancia de entorpecentes. Acrescente-se, conforme anotado no parecer ministerial, que “trata-se de traficante habitual de entorpecentes, que ostenta condenação definitiva por crime da mesma natureza (ID 202782417, autos de origem), não ostentando os requisitos para a liberdade provisória, devendo ser mantido segregado, como forma de se assegurar a ordem pública.” Ora, a difusão de entorpecentes é delito de natureza gravíssima, uma vez que representa desordem e insegurança no meio social e torna seus usuários reféns do vício, figurando-se imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, além de disseminar a violência e destruir lares e vidas. Nesse contexto, verificado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social, mostra-se descabida a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes à garantia da incolumidade pública. Some-se a isto o fato de que a pena máxima cominada ao delito de tráfico de drogas é superior a 4 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. De mais a mais, a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Destarte, não resta evidenciado constrangimento ilegal a amparar a concessão da ordem. Ante o exposto, ADMITO o Habeas Corpus, REJEITO as preliminares e, no mérito, DENEGO A ORDEM. É como voto. Não se verifica, pois, a modificação do quadro fático-processual apto a ensejar a reanálise da prisão preventiva e de fixação de medidas cautelares diversas por este Tribunal. Em outras palavras, os argumentos lançados pela Defesa não caracterizam fatos novos a justificar nova apreciação dos pedidos neste segundo grau, eis que já submetidos ao crivo judicial anteriormente. Sobre o assunto, confiram-se precedentes deste Tribunal: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS EXAMINADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INSTRUÇÃO CRIMINAL FINDA. SÚMULA 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM PARCIALMENTE ADMITIDA E DENEGADA. 1. O reexame das condições legalmente exigidas para a decretação da prisão preventiva encontra óbice na coisa julgada constituída no bojo de habeas corpus julgado em ocasião anterior. Impetração inadmitida nesse ponto. (...) 4. Ordem parcialmente admitida e denegada. (Acórdão 1396396, 07420275320218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no PJe: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E DISPARO DE ARMA DE FOGO. IMPETRAÇÃO ANTERIOR. COISA JULGADA. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. COVID-19. DENEGAÇÃO DA ORDEM. No tocante à constrição cautelar do paciente e à impossibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, há coisa julgada, já que este habeas corpus é mera reiteração de anterior impetração, relativa ao mesmo paciente, de no 0728249-84.2019.8.07.0000. Há identidade entre o presente pedido e o anterior, em que a ordem foi indeferida pela 1a Turma Criminal em 21/5/2020, acórdão registrado sob no 1228232, de minha relatoria. Ademais, as circunstâncias fáticas não sofreram alteração, tornando-se ainda mais hígidos, com a sentença de pronúncia, os motivos alinhados para a manutenção do paciente no cárcere. Inadmite-se, neste ponto, a impetração. (...) Ordem admitida em parte e, no ponto, denegada. (Acórdão 1263452, 07155087520208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Logo, por se tratar de mera reiteração dos pedidos de ilegalidade do flagrante formulados no bojo do HCCrim n. 0731270-92.2024.8.07.0000, e, não tendo havido qualquer modificação do quadro fático-processual apto a ensejar a reanálise acerca da legalidade da manutenção da segregação cautelar, bem como da possibilidade de substituição por medida cautelar diversa da prisão, o writ não enseja apreciação em tais pontos, sob pena de ofensa à coisa julgada. Superada essa questão, passa-se à análise do tema remanescente, alusivo à nulidade da decisão de primeiro grau, que teria mantido a prisão com base na quantidade, sem outros elementos típicos de traficância. Importa destacar que a concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a presença dos requisitos ensejadores do deferimento liminar da ordem. A despeito do esforço argumentativo trazido à lume, não se constata qualquer ilegalidade na decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva, por permanecer hígido o substrato fático do decreto prisional. Ressalte-se que a decisão impugnada não viola o disposto no art. 315 do CPP, e nos art. 93, IX, da Constituição Federal, porquanto não se baseou apenas na quantidade de droga apreendida, mas, também, na variedade de entorpecentes e no risco de reiteração delitiva, tendo em vista condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas. Veja-se: (...) Acerca da alegação de que o Acusado é mero usuário e a droga apreendia era destinada ao seu consumo próprio, de acordo com a denúncia, o Acusado trazia consigo/tinha em depósito: a) uma porção de cocaína (50,71 g); b) uma porção de cocaína (404,68 g); c) uma porção de maconha (380,19 g); d) dez porções de maconha (1.104,55 g); e) seis porções de maconha (136,48 g); e f) uma porção de maconha (48,58 g). Nesse cenário, a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos não são condizentes com o perfil de usuário à luz, inclusive, da tese fixada no Recurso Extraordinário n. 635659/SP. (...) Destaco, ademais, que o Acusado ostenta condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas (Proc. 2015.01.1.014564-6), demonstrando, portanto, reiteração delitiva. No mais, a magistrada a quo manteve a prisão preventiva do paciente sob os mesmos fundamentos da decretação anterior, em razão de permanecerem incólumes os fundamentos que a ensejaram. Com efeito, a subsistência dos motivos ensejadores do decreto prisional constitui motivação idônea e legítima, não havendo que se cogitar de constrangimento ilegal. Nesse sentido, o artigo 316, parágrafo único, do CPP, não exige o acréscimo de novos motivos, nem mesmo impõe a adoção de fundamentação exaustiva pelo magistrado, senão, confira-se o teor do dispositivo legal em comento: Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Vale, ainda, colacionar os seguintes julgados acerca do tema: HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. DECISÕES DE REVISÃO DA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA. 1. A revisão periódica da prisão preventiva, conforme disposto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, não exige que sejam acrescentados novos fundamentos para justificar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, mas apenas que se revele a subsistência dos motivos que ensejaram o decreto prisional. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência de modificação da sua situação fático-jurídica, mostrando-se ainda necessária a medida extrema para garantia da ordem pública, consoante decidido em habeas corpus anterior, diante da gravidade concreta do delito. 3. De fato, consta dos autos que o paciente, após uma briga de trânsito com a vítima, seguiu esta até sua residência; no local, voltou a discutir com a ofendida e, em seguida, acelerou o veículo e a atropelou, na frente de seu marido e do filho de apenas oito anos, causando lesões que levaram à hospitalização da vítima em estado gravíssimo. A gravidade concreta da conduta constitui fundamento idôneo para justificar a necessidade da prisão preventiva do paciente, para garantia da ordem pública. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1395222, 07386541420218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 9/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS - REVISÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - EXIGÊNCIA DE FUNDAMENTOS - CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS - EXCESSO DE PRAZO - DISCORDÂNCIA DA REALIZAÇÃO DE ATO PROCESSUAL. 1) O art. 316, parágrafo único, do CPP dispõe que o órgão deverá revisar a prisão preventiva decretada a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada. Contudo, decisão fundamentada não significa necessariamente adoção de novas razões, ainda mais diante da natureza "rebus sic stantibus" inerente à prisão preventiva e às demais medidas cautelares. 2) A alegação de excesso de prazo é incoerente com a postura da defesa que, nos autos da ação penal, discorda da realização da audiência de instrução e julgamento por videoconferência, regulamentada em virtude da pandemia pela Covid-19. 3) Ordem denegada. (Acórdão 1325575, 07060379820218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no PJe: 25/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. grifo nosso) Habeas Corpus. Organização criminosa voltada à prática de roubos de carga transportada por caminhões em rodovias do Distrito Federal e no Estado de Goiás. Prisão Preventiva. Fumus Comissi Delicti e Periculum Libertatis presentes, conforme v. acordão proferido nos autos dos Habeas Corpus n. 0705445-88.2020.8.07.0000 e 0715334-66.2020.8.07.0000. Reavaliação da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. Necessidade da manutenção da prisão para garantia da ordem pública. Conforme precedente do STJ, "para a manutenção da prisão preventiva, nos moldes do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não é necessária a ocorrência de fatos novos, bastando que subsistam os motivos ensejadores do decreto prisional". Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada. (Acórdão 1310228, 07498545220208070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 17/12/2020, publicado no PJe: 16/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nesse contexto, ausente modificação do quadro fático-processual a ensejar revisão da medida extrema, e, afastada a tese de nulidade da decisão por vício de fundamentação, não há que se cogitar de constrangimento ilegal a ser sanado por esta via, sendo certo que as circunstâncias evidenciam a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Ficam dispensadas as informações. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de setembro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora